Tribunal: TJMT
Processo: 1048499-86.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048499-86.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AUTO POSTO VITORIA LTDA - CNPJ: 07.628.437/0001-13 (APELANTE), LUDMILA DE ASSIS ALMEIDA - CPF: 045.044.201-20 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), EVANDRO ROSENDO DA SILVA - CPF: 966.627.271-72 (APELANTE), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (APELADO), RODRIGO BEZERRA ACRE - CPF: 270.708.388-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE TRÁS NÃO ELIDIDA. CULPA CONCORRENTE NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença de procedência em ação regressiva ajuizada por seguradora, com fundamento na sub-rogação legal decorrente do pagamento de indenização securitária por danos em veículo segurado, em virtude de colisão traseira.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a admissibilidade do recurso diante da alegação de ausência de dialeticidade; (
ii
) a responsabilidade civil pelo acidente, examinando se a presunção de culpa do condutor que colide na traseira foi afastada por prova de culpa exclusiva da vítima; (
iii
) a existência de culpa concorrente; e (
iv
) a possibilidade de redução do valor da condenação.

III. Razões de decidir

3. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se o recurso impugna os fundamentos da sentença, ainda que reitere teses da contestação, pois se volta contra a análise probatória e a atribuição de responsabilidade exclusiva.

4. Nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, há presunção relativa de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, cabendo-lhe o ônus de provar fato que afaste sua responsabilidade, o que não ocorreu nos autos.

5. Os relatos do boletim de ocorrência e o acionamento do airbag do veículo dos apelantes indicam que a colisão não foi causada por frenagem brusca e imprevisível, mas pela ausência de distância segura e velocidade incompatível por parte do condutor que seguia atrás.

6. A mera alegação de culpa concorrente, desacompanhada de prova robusta da contribuição da vítima para o evento danoso, é
insuficiente para afastar a responsabilidade exclusiva do condutor que colidiu na traseira.

7. Em ação regressiva, o ressarcimento devido pela seguradora corresponde ao valor efetivamente pago ao segurado, nos limites da Súmula 188 do STF, não cabendo redução com base
na
razoabilidade quando o dano material é comprovado.

IV. Dispositivo e tese

8\. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo (art. 29, II, do CTB) somente é afastada mediante prova robusta de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou por outra causa excludente de responsabilidade.

Não havendo comprovação de frenagem brusca e imprevisível do veículo da frente, e demonstrada a
não
observância do dever de distância e atenção pelo condutor do veículo que seguia atrás, mantém-se a responsabilidade civil pelo ressarcimento dos danos materiais.

O direito de regresso da seguradora, fundamentado no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF, abrange o valor integralmente desembolsado para o reparo do veículo segurado, não havendo que se falar em redução do montante quando não comprovada a culpa concorrente.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 786; Código de Trânsito Brasileiro, art. 29, II; Código de Processo Civil,
arts
. 85, § 11, 373, II, e 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação interposto por AUTO POSTO VITÓRIA LTDA e EVANDRO ROSENDO DA SILVA com o fito de reformar a sentença que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condená-los, solidariamente, ao pagamento de R$ 16.833,10, com correção monetária e juros de mora a partir do evento danoso, além de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre a condenação
,
referente

aos prejuízos suportados pela seguradora em decorrência

de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurad
o
.

Em suas razões recursais
o
s apelantes
alegam
que o sinistro ocorreu por
culpa exclusiva da condutora do veículo segurado por freada brusca e imprevisível, o que elid
e
a presunção de culpa do condutor que colide na traseira
,
subsidiariamente,
argumentam pelo
reconhecimento da culpa concorrente, com a redução
proporcional da indenização
,
uma vez que
a conduta da segurada contribuiu para o evento
, por fim pugnam pela
redução do quantum indenizatório por observância
à regra da

razoabilidade e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com base no art. 1.012, §3º, I, do CPC.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença, sustentando a culpa exclusiva dos apelantes, que não guardaram a distância de segurança, e a previsibilidade da frenagem do veículo segurado
, improcedência do pedido de efeito suspensivo
e
a majoração dos honorários recursais.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de apelação.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O Apelado
argui
u preliminar de
inadmissibilidade do recurso de apelação por suposta violação ao
P
rincípio da
D
ialeticidade, sob
a alegação
de que
os Apelantes
teria
m
apenas reproduzido as teses formuladas na contestação
e do recurso de apelação
, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, o
P
rincípio da
D
ialeticidade

recursal, d
i
sposto no art. 1.010, inciso III, do Código
de Processo Civil, exige que o R
ecorrente apresente as razões de fato e de direito pelas quais a decisão recorrida deve ser reformada, confrontando-a de forma específica.

Não se exige, contudo, que o recurso apresente argumentos totalmente novos ou que se abstenha de reiterar teses já defendidas em fases anteriores do processo, desde que tais teses se voltem contra os fundamentos da decisão impugnada.
A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
SUB-ROGAÇÃO
.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E SUFICIENTE À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. INDENIZAÇÃO PAGA. SALVADOS
RECUPERADOS.
PREJUÍZO RESIDUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I.
Caso em exame
1. Apelação
contra sentença de procedência em ação regressiva ajuizada por seguradora, com fundamento na sub-rogação legal decorrente de indenização securitária paga por colisão de trânsito com perda total do veículo segurado. II. Questão em discussão
2. Exame
da admissibilidade da apelação diante da alegação de ausência de dialeticidade. 3.Verificação da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito a partir da prova colhida em audiência.
4. Análise
da
legitimidade da pretensão regressiva da seguradora em razão do pagamento da indenização e sub-rogação legal. III. Razões de decidir 5.
A preliminar não se sustenta,
pois
a apelação apresenta argumentação jurídica dirigida aos fundamentos da sentença, abordando prova, responsabilidade e nexo causal, revelando adequado contraditório.
6. A instrução processual revelou que o condutor ingressou abruptamente na pista principal sem observar a preferência de tráfego, conduta confirmada em juízo e amparada por boletim de ocorrência. 7. A alegação de velocidade excessiva não se sustenta sem prova pericial ou testemunhal independente, tampouco há demonstração de culpa concorrente. 8. A ausência de impugnação a documentos e o reconhecimento do pagamento da indenização, com dedução dos valores obtidos com os salvados, demonstram o valor efetivo do prejuízo suportado. 9. A ausência de requerimento de prova técnica ou arrolamento de testemunha pelo réu inviabiliza qualquer controvérsia residual sobre a dinâmica do
sinistro .
IV. Dispositivo e tese 10. Recurso não provido. Tese de julgamento: "
1 .
A apelação que ataca de forma suficiente os fundamentos da sentença não configura ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Comprovada a culpa exclusiva do condutor que ingressa sem cautela em via preferencial, é legítima a pretensão regressiva fundada na sub-rogação legal da seguradora.
3 .
O boletim de ocorrência, corroborado por prova oral idônea, pode constituir elemento probatório hábil à demonstração da dinâmica do acidente. 4. O valor do ressarcimento pode ser fixado com base na documentação apresentada, desde que não impugnada e acompanhada da prova do efetivo pagamento." Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 186 e 786; CPC, art. 85, § 11.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10237169320248110041, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2025)
(
g.n
)

A
peça recursal apresenta impugnação clara aos fundamentos da sentença, especialmente ao questionar a suficiência do conjunto probatório para atribuição da responsabilidade civil exclusiva ao
s
apelante
s
.

Foram articuladas razões jurídicas objetivas, apontando: a inexistência de prova técnica acerca da dinâmica do acidente; a alegação de culpa concorrente; e a fragilidade de documentos produzidos unilateralmente pela seguradora.

Portanto, o recurso
de
apelação cível
cumpre a exigência legal de demonstrar o inconformismo com a decisão proferida e os motivos para sua reforma, não havendo que se falar em ofensa ao
P
rincípio da
D
ialeticidade.

Diante disso,
afasto
a preliminar.

MÉRITO

Inicialmente, que a inconformismo dos Apelantes se dá em decorrência a discordância da responsabilidade pelo acidente em que
esteve envolvido com
o veículo segurado, isto porque sustentam que a responsabilidade pelo sinistro foi da condutora do veículo da Apelada que freou bruscamente, e ocasionou o acidente, bem como pela fragilidade da prova produzida nos autos para reconhecer a responsabilidade dos Apelantes.

Pois bem.

No caso em apreço, verifica-se que houve abalroamento na traseira e, nesta hipótese, cabe aos que circulavam pela retaguarda comprovar que estavam corretos e que a culpa foi do veículo que se encontrava a frente, pois milita em favor deste a presunção de correta condução do veículo, tendo em vista o dever de cuidado e distância mínima que é imputado a um condutor que transita atr
ás de outro, art. 29,
inciso
II do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II -
o
condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas; (...)

Por isso, quando ocorre uma colisão nessas circunstâncias, à míngua de maiores elementos esclarecedores quanto
à
real dinâmica do acidente de trânsito, emerge a presunção
juris tantum
de culpa do motorista
e, em decorrência do próprio instituto das presunções, há a inversão do ônus probatório.

Todavia, é apenas relativa à
presunção de culpa do condutor do veículo que circula atrás nos casos de colisão na traseira de automóveis dada a exigência de "
direção defensiva"
, prevista nos
arts
. 28 e 29,
inciso
II, do Código de Trânsito Brasileiro
,

que
pode ser afastada quando comprovadas hipóteses excludentes da responsabilidade, tais como, culpa exclusiva da vítima ou de
terceiros
, caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, o
s
apelante
s
pretende
m

afastar
tal presunção ao fundamento de que o acidente teria si
do ocasionado exclusivamente da
condutor
a
do veículo dianteiro
(segurado)
que teria freado de maneir
a inesperada em via de trânsito
.

A dinâmica do acidente segundo consta n
o boletim de ocorrência
a partir

d
os relatos dos motoristas envolvidos no acidente
se deu da seguinte forma
:

A condutora do veículo segurado afirmou que

"estava percorrendo com velocidade em torno de 30 km/h e a mais ou menos a 05 metros do veículo uno que estava a sua frente.
Relata que o veículo a sua frente freou bruscamente, o que a fez frear dentro da normalidade, todavia o V2 vindo no mesmo sentido desta V1 e em velocidade ao que parece muito acima da permitida não conseguiu frear a tempo e bateu em minha traseira
."
(id.
137352763
)

Já o condutor do veículo dos Apelados declarou:
"estava vindo da avenida Miguel Sutil quando fez a rotatória para a esquerda com intuito de entrar na rua Osvaldo da Silva Correa, direção do posto de combustível BR e avenida Mato Grosso,
ocasião em que o V1 freou inesperadamente a sua frente, vez que um veículo a frente da V1 freou bruscamente,
mas mesmo assim
não conseguiu evitar a colisão. Afirma que estava dentro da velocidade permitida para a pista, posto que estava em uma rotatória, bem como que se encontrava em distância não superior a 05 metros da V1
."

(id.
137352763
)

Assim, verifica-se
que a freada realizada pela condutora do carro segurado se deu em circunstâncias normais de trânsito decorrente de redução da velocidade do veículo que estava a sua frente, por outro lado, o veículo dos Apelantes
estava a menos
cinco
metros de distância quando
colidiu na traseira do veículo segurado
, e com isso

o
air
bag
acionado
.

Deste modo,
a alegação dos Apelantes
que guardavam distância segura e velocidade compatível ao trânsito
,
é

afasta
da, em razão de que o fato do
air
bag
ter sido acionado, revela que o impacto foi considerável amplitude
.

Ademais, cabia aos Apelantes
apresentar
prova capaz de confirmar suas afirmações, e desconstituir a presunção de culpa que lhe é imposta, o que de fato não ocorreu, ao teor do art. 373, II do Código de Processo Civil.

T
al presunção poderia ser afastada se o
s Apelantes
tivesse
m
comprovado de forma cabal a ocorrência de

culpa exclusiva da vítima ou a existência de culpa concorrente,

consistente em conduta imprudente, negligente ou imperita da

condutora do veículo segurado
.

N
ão há
elemento concreto apto a configurar a alegada culpa concorrente da segurada, pois as provas apresentadas
especialmente,
o boletim de ocorrência, fotografias, notas fiscais de reparo do veículo,
sugerem
de forma robusta e coerente que a única causa eficiente para
a colisão foi a conduta do motorista do veículo dos Apelantes, que deixou de manter a distância segura, desobedecendo ao dever de cuidado, disposto no art. 29, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro.

A
mera alegação de culpa

concorrente, desacompanhada de prova
mínima
,

não tem o condão de afastar a presunção legal de culpa atribuída

ao condutor do veículo que colide na traseira
.

A
corroborar
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA
PROVA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
.
Apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento em ação regressiva referente a acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há três questões em discussão: (i) se o Tribunal pode apreciar a nulidade de citação não arguida na contestação; (
ii
) se a sentença carece de fundamentação quanto ao pedido de reconvenção; (
iii
) se a responsabilidade pelo acidente deve ser atribuída exclusivamente ao réu ou se há indícios de culpa concorrente ou da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade de citação não é conhecida por constituir inovação recursal, pois não foi suscitada em primeira instância.

A sentença apresenta fundamentação suficiente quanto à improcedência da reconvenção, considerando a culpa do réu e a legitimidade da cobrança efetuada pela parte autora, cumprindo o disposto no art. 373, I,
do CPC.

A análise das provas, incluindo o boletim de ocorrência e fotografias do acidente, confirma a colisão na lateral traseira direita do veículo da autora, caracterizando a presunção de culpa do condutor do veículo abalroador, conforme o art. 29,
inc
.
II, do Código de Trânsito Brasileiro.

O réu não apresentou provas robustas para afastar a presunção de culpa ou comprovar a alegada invasão de faixa pela autora, mantendo-se a responsabilidade exclusiva pela colisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso desprovido
.
Tese de
julgamento: "A presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo não é afastada na ausência de provas robustas em contrário."

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186, 927; CTB, art. 29, II; CPC/2015,
art
. 373, II, e art. 85, § 11. Jurisprudência: STJ,
AgInt
no
AREsp
483.170/SP,
Rel
. Min. Marco
Buzzi
,
19.10.2017.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10404468720218110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA POR SEGURADORA. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE.
PRELIMINAR REJEITADA. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA.
SUB-ROGAÇÃO

LEGAL.
PAGAMENTO PARCIAL PELO CAUSADOR DO DANO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa de transporte rodoviário contra sentença que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento movida por seguradora, sub-rogada nos direitos da segurada após pagamento de indenização decorrente de acidente de trânsito. A causa de pedir baseia-se em colisão traseira envolvendo ônibus da ré e veículo do segurado, com alegação de culpa do preposto da empresa e pedido de condenação ao ressarcimento do valor desembolsado pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, com impugnação específica dos fundamentos da sentença, definir se restou demonstrada a culpa da ré pelo acidente de trânsito e estabelecer se o pagamento parcial efetuado diretamente à vítima pelo causador do dano é suficiente para afastar o direito de regresso da
seguradora.III
. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, porquanto impugna especificamente os
fundamentos da sentença, especialmente quanto à valoração das provas e à alegada quitação extrajudicial parcial, não se configurando ausência de dialeticidade
recursal.

O direito de regresso da seguradora decorre da sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil, corroborada pela Súmula 188 do STF, estando demonstrado o pagamento da indenização securitária à vítima.

A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor que atinge o veículo à frente, nos termos dos
arts
. 28 e 29, II, do CTB, sendo necessária prova robusta para elidir essa presunção, o que n
ão foi produzido pela apelante.
O boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial e as fotografias do local dos fatos gozam de presunção relativa de veracidade e corroboram a narrativa da petição inicial, sem que a ré apresentasse elementos concretos em sentido contrário.

O pagamento realizado pela ré diretamente ao segurado no valor de R$ 2.817,83 corresponde apenas à franquia do seguro e não elide o direito de regresso da seguradora, que comprovou o desembolso de R$ 10.038
,56, superior ao valor quitado.
A transação firmada entre o causador do dano e o segurado, sem anuência da seguradora, não vincula
esta
nem afasta seu direito de regresso, especialmente quando não houve integral ressarcimento do prejuízo.

Inexiste cerceamento de defesa quando a parte que requer o julgamento imediato não produz prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV .
DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O direito de regresso da seguradora sub-rogada decorre da sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil, independentemente de transação parcial entre o segurado e o causador do dano.

A colisão traseira presume a culpa do condutor que colide, sendo necessária prova robusta para afastar essa presunção.

Pagamento parcial feito diretamente à vítima não afasta o direito de regresso da seguradora, quando não houver quitação integral do dano.

O boletim de ocorrência e fotografias lavrados por autoridade pública gozam de presunção relativa de veracidade,
afastável
apenas por prova em sentido contrário, não apresentada no caso.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 786; CTB,
arts
.
28 e 29, II; CPC,
arts
. 373, II, e 1.010, III. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 188; TJ-MT, (
N .U
1018289-52.2023.8.11 .0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025); (TJ-MT, N.U 1015259-09.2023.8 .11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 11/05/2025,
Publicado
no DJE 11/05/2025).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10073951720238110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2025)

De igual modo, não há falar
bem redução proporcional do valor da condenação, isto porque a
sub-rogação legal é instrumento
de preservação do equilíbrio
do contrato de seguro e visa

justamente permitir ao segurador o reembolso do valor

efetivamente pago ao segurado, até o limite da apólice, como

prevê a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Assim, não tendo o
s

Apelantes
comprovado qualquer
acordo

convencionado
com a seguradora ou pagamento destinado diretamente a

ela, inexiste fundamento jurídico para
redução do valor
pretendido. O

crédito sub-roga
do
da
Apelada deve
permanecer

integralmente, não havendo que se falar aqui em aplicação da
regra
razoabilidade
.

Em face do exposto
, a sentença proferida nos autos, não merece reparo
, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Em razão da sucumbência integral d
os
Apelante
s
, majoro os honorários de sucumbência para o percentual de 1
7
%, conforme art. 85,

§ 11° do CPC
.

É
como
o voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026